Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-47.2020.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-47.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARINA RASIA MACHADO - CPF: 016.523.591-84 (APELANTE), ALEXANDRE MARTINELLO - CPF: 015.678.711-35 (APELADO), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO SUBSTANCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO. CLÁUSULA PENAL REDUZIDA EQUITATIVAMENTE. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por CARINA RASIA MACHADO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer proposta por ALEXANDRE MARTINELLO, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 decorrente de rescisão contratual unilateral culposa, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do inadimplemento, julgando improcedente o pedido reconvencional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento por erro substancial na celebração do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial firmado entre as partes, capaz de justificar sua anulação e consequente reforma da sentença para julgar improcedente a ação principal e procedente a reconvenção.

III. Razões de decidir

3. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, não demonstrando de forma cabal a existência de vício de consentimento por erro substancial, limitando-se a alegações genéricas sobre indução a erro quanto às condições econômicas do estabelecimento comercial.

4. O contrato foi firmado por livre e espontânea vontade entre partes capazes, sendo a apelante estudante de ensino superior à época da contratação, não havendo elementos probatórios suficientes para cessar a presunção de simetria e igualdade entre os contratantes, prevalecendo o princípio da autonomia privada e o pacta sunt servanda.

5. A prova oral colhida, consistente em depoimentos de informantes com vínculos de parentesco e amizade com a apelante, não foi suficiente para fulminar a presunção de veracidade do documento público com firmas reconhecidas, nem para comprovar o alegado vício de consentimento.

6. As mensagens de WhatsApp juntadas aos autos não comprovam de forma inequívoca a existência de vício de consentimento ou alteração unilateral do contrato, demonstrando apenas discussões sobre obrigações assumidas, o que não caracteriza erro substancial apto a viciar o negócio jurídico.

7. O que se verifica é mero arrependimento posterior da apelante quanto ao negócio firmado, circunstância que não é suficiente para viciar o ajuste, subsistindo a responsabilização pela rescisão unilateral do contrato.

8. A redução da cláusula penal pelo juízo a quo de R$ 50.000,00 para R$ 3.000,00, correspondente a 5% do valor do imóvel, mostrou-se adequada e proporcional nos termos do art. 413 do Código Civil, considerando que o valor originalmente previsto era manifestamente abusivo por corresponder à praticamente totalidade do valor do bem.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O vício de consentimento por erro substancial deve ser cabalmente demonstrado pela parte que o alega, não se presumindo sua existência. 2. O mero arrependimento posterior quanto ao negócio firmado não constitui vício de consentimento apto a anular o contrato celebrado entre partes capazes. 3. A cláusula penal manifestamente abusiva deve ser reduzida equitativamente pelo magistrado nos termos do art. 413 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 138, 413; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 0012201-74.2007.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024; TJ-MT, AC 10427081520188110041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CARINA RASIA MACHADO, assistida da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança c/c obrigação de fazer proposta por
ALEXANDRE MARTINELLO
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), devido à rescisão unilateral por sua culpa, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do inadimplemento. Julgou improcedente o pedido reconvencional.

Em suas razões recursais (Id. 310990371), a apelante alega que foi induzida a erro pelo apelado, que teria afirmado que o negócio era bem-sucedido, com lucro de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que seria repassado sem qualquer débito pretérito, o que não ocorreu. Sustenta que o apelado alterou o contrato verbal entabulado entre as partes, deixando de cumprir com a avença e imputando à apelante o pagamento de débitos anteriores à tradição, o que impossibilitou a concretização da transferência do estabelecimento. Aduz que, ao assumir o estabelecimento comercial, percebeu que a realidade fática era totalmente diversa daquela apresentada pelo recorrido, tendo em vista que o estabelecimento não tinha movimento e sua renda mal cobria os gastos mensais para sua manutenção. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação principal e procedente a reconvenção, rescindindo o contrato entabulado entre as partes e restituindo-as ao status quo ante.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
CARINA RASIA MACHADO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança c/c obrigação de fazer proposta por
ALEXANDRE MARTINELLO
, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), devido à rescisão unilateral por sua culpa, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do inadimplemento. Julgou improcedente o pedido reconvencional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve vício de consentimento por erro substancial na celebração do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial firmado entre as partes, a justificar sua anulação.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no caso, a existência de vício de consentimento por erro substancial.

Analisando detidamente os autos, verifico que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado vício de consentimento. Não há nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que a apelante foi induzida a erro quanto às condições do negócio ou que o apelado tenha alterado unilateralmente os termos do contrato verbal.

O contrato de compra e venda do estabelecimento comercial denominado “FUSTON”
foi firmado por livre e espontânea vontade, conforme rege o princípio da autonomia privada. Não há qualquer indício que permita cessar a presunção de simetria e igualdade entre as partes. Conforme fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, constato que de fato, a linguagem do instrumento é clara e ambas as partes possuem instrução para compreender e assimilar as cláusulas, cuja redação é de pouca complexidade. Inclusive, a apelante era, ao tempo da assinatura, estudante de enfermagem (curso superior).

Em que pese a ausência de testemunhas no momento da assinatura do contrato (Id.

310989414), as firmas do autor e da ré foram reconhecidas. Além disso, não houve qualquer impugnação quanto à validade do instrumento, razão pela qual o contrato faz lei entre as partes, em observância ao princípio do pacta sunt servanda.

A prova oral colhida durante a audiência de instrução e julgamento
não foi suficiente para comprovar o alegado vício de consentimento.
Os depoimentos dos informantes, que possuem relação de parentesco e de amizade com a apelante, não são capazes de fulminar a presunção relativa de veracidade trazida pelo documento público.

A informante NEIDE RASIA MACHADO, mãe da apelante, asseverou ser contrária ao firmamento da compra e venda, informando que a apelante é simples e criada na roça, motivo pelo qual a declarante não acreditava que seria um bom negócio. Afirmou que, antes da assinatura, foi dito à apelante que o local gerava lucro, e que após perceber que era um mau negócio, sua filha tentou desfazer o acordo, mas não foi aceito pelo apelado.

Transcrevo o depoimento:

“(...)
Não, porque a gente ia lá e não... realmente o movimento que eles falavam que tinha o Lava-Jato, o Salão, não tinha. Dois, três carros por dia. De onde que consegue manter um estabelecimento, pagar funcionários? Era o que tinha lá, dois, três carros. Então a senhora acompanhava diariamente o...
Neide Rasia Machado:
Diariamente não, mas ela... ela chegava em casa muito nervosa, muito preocupada. A gente não tinha condições de ajudar, porque como eu relatei, a gente é uma família pobre, mora num conjunto habitacional, uma casa que eu ganhei do governo. Então, a gente não tinha condições também de ajudar ela e eu vi ela deprimida, agoniada, depressiva, não saía mais de casa, preocupada. Então tudo isso eu acompanhei de perto.
Advogado do Autor (Rodrigo):
Esse histórico que a senhora está nos relatando aqui é posterior à venda. A minha pergunta foi anteriormente à venda a senhora acompanhava?
Neide Rasia Machado:
Às vezes ia lá no Lava-Jato, mas poucas vezes, né?
Advogado do Autor (Rodrigo):
Ah, então a senhora não pode afirmar se eram três carros por dia ou não, correto?
Neide Rasia Machado:
Mas ela me relatava, né? Que ela chegava em casa preocupada, nervosa e comentava comigo.
Juiz:
Doutores, isso antes não tem como saber. Ela está falando depois, né? Antes o estabelecimento não era da filha, né? Não tem como.
Advogado do Autor (Rodrigo):
É que eu entendi que ela estava falando anteriormente à venda, até por isso que eu...
Juiz:
É depois da venda. Sem dúvida.
Neide Rasia Machado:
Antes da venda não. Antes da venda, antes dela fechar o negócio, a gente passou algumas vezes na frente para ver e realmente não tinha movimento. Que por isso que eu sempre me posicionei contra, não queria que ela comprasse. Fui contra porque a gente via, a gente passava para ir ver o negócio lá. A gente via que não tinha movimento.
Advogado do Autor (Rodrigo):
Mas então vocês tinham ciência do andamento da empresa do dia a dia?
Neide Rasia Machado:
É porque a gente passava, algumas vezes a gente passou na frente para conhecer, para ver, né?
Advogado do Autor (Rodrigo):
Tá. Só para finalizar, mais uma pergunta, dona Neide. A senhora tem conhecimento que a sua filha Karina ofereceu uma moto como forma de parte de pagamento ou não?
Neide Rasia Machado:
Não.
(...)”

O informante RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA, ex-marido da apelante e advogado, narrou que a apelante não leu o contrato antes de assinar e que foi prometido um lucro acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não corresponderia com a situação real.

Transcrevo em parte o depoimento:

“(...) Advogado do Autor (Rodrigo):
Deixa eu ver se eu entendi. Ela assinou o contrato e logo após procurou o senhor.
Renato Marcelino Dolce de Souza:
Não, não foi exatamente no mesmo dia, mas na semana que ela assinou o contrato, que ela leu o contrato, que ela pediu que eu analisasse o contrato depois de assinado. Aí eu perguntei: "Você combinou desse jeito com essa pessoa?" Ela falou que tinha que fazer os acertos e estava tendo problema com o funcionário. Foi aí que eu falei: "Como é que você assinou o contrato, sendo que aqui reza para você, a responsabilidade é sua?" E ela falou: "Não, mas não era desse jeito. Eu havia conversado com o Alexandre de uma outra forma e eu só tive acesso ao contrato no ato da assinatura junto ao cartório do quarto ofício." Foi a informação que ela me passou. ...
Advogado do Autor (Rodrigo):
Essa MEI realmente era dela?
Renato Marcelino Dolce de Souza:
Olha, eu não tenho essa informação, tá? Eu não sei se ela tinha empresa regularizada, isso eu não sei.
Advogado do Autor (Rodrigo):
Mas ela era a empresária.
Renato Marcelino Dolce de Souza:
Ela tinha o salão e trabalhava nesse salão. ...
Advogado do Autor (Rodrigo):
A alegação de que a empresa lucraria 10.000 por mês. Quem falou pro senhor foi ela ou foi a mãe dela?
Renato Marcelino Dolce de Souza:
Foi ela. Ela, Karina, e pessoas terceiras que frequentavam lá o salão dela, que também chegaram a conhecer a Ana, que esse imóvel onde ela estava adquirindo lá tinha um lucro acima de R$ 10.000 descontado das despesas com funcionário e com aluguel. ...
Advogado do Autor (Rodrigo):
A informação que ela me posicionou é que o senhor Alexandre estava cobrando ela a assinatura desse termo, só que ele não enviou contrato para ela anteriormente. Ele estava negociando via WhatsApp, e-mail e tudo mais, mas em um momento ele não mandou o contrato para ela ler. Ela só teve acesso a esse contrato... ele imprimiu inclusive na frente do cartório, onde funciona uma gráfica, ele imprimiu lá o contrato e chegou com o contrato no cartório para ela assinar. Então foi o único momento que ela teve acesso ao contrato foi dentro do cartório do quarto ofício de Rondonópolis. ...
Advogado do Autor (Rodrigo):
A moto oferecida, inclusive consta lá no WhatsApp, a moto oferecida como pagamento era da Karina ou era do ex-namorado dela?
Renato Marcelino Dolce de Souza:
Era do ex-namorado dela.(...)”

Os depoimentos não são suficientes para comprovar o alegado vício de consentimento, especialmente considerando que a apelante é pessoa maior e capaz, estudante de curso superior à época, que teve acesso ao instrumento contratual antes de firmá-lo. Ao assinar o contrato, assumiu a responsabilidade ali firmada, cujo reconhecimento de firma foi feito pelo 1o Tabelionato de Rondonópolis.

As mensagens de WhatsApp juntadas aos autos (Id. 310989443), também não comprovam de forma inequívoca a existência de vício de consentimento ou alteração unilateral do contrato pelo apelado. Pelo contrário, demonstram que houve discussão entre as partes sobre as obrigações assumidas, o que não caracteriza, por si só, a existência de erro substancial.

Em resumo, a análise das conversas de WhatsApp confirma que
a “discussão sobre o descumprimento do contrato”
começou em 01 de agosto de 2019, menos de um mês após a assinatura, e perdurou até outubro de 2019.

O que se verifica, na verdade, é que a apelante se
arrependeu do negócio firmado
, o que não é suficiente para viciar o ajuste e, portanto, existe responsabilização pela rescisão unilateral.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DOLO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – MERO ARREPENDIMENTO DA PARTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O vício de vontade deve ser demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil.
Para a desconstituição da sentença homologatória, seria imprescindível a cabal demonstração de vício de consentimento, o que não se verificou no caso . O arrependimento posterior não é razão para anulação do acordo.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0012201-74.2007.8 .11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DO AVAL – ALEGAÇÃO DO APELANTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE COMPETIA AO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos
. (TJ-MT - AC: 10427081520188110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

Quanto à cláusula penal estipulada no contrato, o juízo a quo agiu corretamente ao reduzi-la equitativamente, nos termos do art. 413 do Código Civil, considerando que o valor originalmente previsto (R$ 50.000,00) correspondia à praticamente a totalidade do valor do imóvel, sendo manifestamente abusivo. A redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente a 5% do valor do imóvel, mostra-se razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso, as circunstâncias de seu firmamento e o prejuízo causado ao apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025